Tribunal: TJMT
Processo: 1013050-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013050-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), NILSON MULLER - ME - CNPJ: 04.341.148/0001-40 (AGRAVADO), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADAS – DECISÃO AGRAVADA QUE ESTENDE OS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA AO PARA O PRODUTOR RURAL – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXISTENTES – ART. 51, II, DA LEI N° 11.101/05 – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL NÃO DEMONSTRADOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano estender os efeitos da recuperação judicial da pessoa jurídica para a pessoa física (produtor rural), quando demonstrados o preenchimento dos requisitos previstos no art. 51, II, da Lei n° 11.101/05, impondo-se a manutenção do
decisum
que deferiu a recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco John Deere S/A
, em face da decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial, onde o juízo singular estendeu os efeitos da recuperação judicial, já deferida para a pessoa jurídica
Agropecuária Aurora Ltda. – ME
, também para o produtor rural
Nilson Muller
, ambos agravados.

O agravante sustenta, em síntese, que merecer reforma a decisão agravada, uma vez que não há comprovação da movimentação contábil do produtor rural, porquanto, não há como deslocar a movimentação contábil da empresa para a pessoa natural, e as demonstrações contábeis trazidas não contemplam, o período mínimo de 03 (três) últimos exercícios financeiros, exigido pelo art. 51, II, da Lei n° 11.101/2005.

Aduz, ainda, que a relação de credores contém crédito firmado com a pessoa física, de modo que não estão sujeitos ao regime falimentar, e ainda os contratos firmados com a agravante foram celebrados anteriormente ao registro da empresa agrícola, de forma que não podem sofrer com os efeitos da recuperação judicial, sendo necessário a exclusão dos contratos firmados antes do registro da empresa, visto que a natureza constitutiva do registro não retroage para atingir os créditos.

Pede, pois, a concessão da liminar para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 26066465).

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ausência de peça obrigatória e inadequação da via eleita e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id 30607957).

Agravo interno interposto no Id 30861486 e contrarrazões no Id 36077450.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer no Id 43801993, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Os agravados, em contrarrazões, pugnam, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão de ausência de peça obrigatória e inadequação da via eleita (Id 30607957).

Sem razão os agravados.

É de se verificar que as peças obrigatórias previstas no novo código de processo civil foram devidamente atendidas.

Não há como se afastar a questão acerca de que este agravo foi distribuído por prevenção aos autos do feito n° 1002191-57.2019.811.0000, onde este relator já obteve acesso ao conteúdo da ação principal de recuperação judicial.

Já com relação à inadequação da via eleita, melhor sorte não assiste aos agravados.

Isso porque, a decisão agravada estendeu a recuperação judicial
já deferida para a pessoa jurídica
Agropecuária Aurora Ltda. – ME
, também para o produtor rural
Nilson Muller
, ambos agravados,
não havendo em se falar, na hipótese, de necessidade de incidente de impugnação ao juízo recuperacional para fins de afastar a inadequação da via eleita, estando o agravo de instrumento apto a julgamento.

Com tais considerações,
rejeito
as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, tirado em face de decisão que estendeu o processamento da recuperação judicial, já deferida para a pessoa jurídica Agropecuária Aurora Ltda. – ME, também para o produtor rural Nilson Muller, ambos agravados.

O desprovimento do recurso se impõe.

Como é sabido, o provimento do agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o qual não restou configurado no caso em apreço.

Isto porque o recorrente suscita de maneira genérica o risco de dano para a obtenção do provimento do recurso, não trazendo nenhuma situação concreta que demonstre a imprescindibilidade da concessão do pretendido efeito suspensivo, logo, como o
periculum in mora é conditio sine qua non
para o provimento recursal, a ausência de sua configuração torna imperioso o indeferimento do agravo de instrumento. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017 e TutPrv no REsp 1801729/PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi – DJE: 31/05/2019.

Ressalto, outrossim, que o magistrado
a quo
estendeu o processamento da recuperação judicial respaldado em laudo de constatação e documentação acostada aos autos, como destacado em trecho do
decisum
:

“(...) Em específico, no que tange à exigência do inciso II do art. 51 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, insta consignar que, em que pese o teor da petição de ref. 56, que afirma que o empresário individual Nilson Muller não atendeu ao requisito legal, por defeito na demonstração contábil referente aos três últimos exercícios financeiros, de acordo com a documentação colacionada e laudo de constatação, verifica -se que o requisito legal foi cumprido. Com efeito, a assertiva encontra respaldo no laudo de estudo prévio (fls. 24/25) e nos documentos de IDs: ba14dbb7 - 6dd9 -490b - bfdc bc709c499ac5; ba14dbb7 -6dd9 -490b -bfdc - bc709c499ac5; ba14dbb76dd9 -490b -bfdc -bc709c499ac5 e 3d317130 - 2514 -4986 -bd77efe41142b21d) (...)” (sic decisum Id 13821455 - Pág. 1)

Nesse sentido, é lúcida a manifestação do procurador de justiça em seu escorreito parecer:

“(...) A irresignação apresentada se volta contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial em favor do Agravado, empresário individual Nilson Muller, sob o fundamento de que a documentação contábil por ele apresentada para obtenção da tutela legal em questão estaria em desacordo com o artigo 51, II, da Lei 11.101/2005.

A suposta irregularidade da documentação contábil, ventilada pela Agravante, estaria consubstanciada na ausência de movimentação financeira, inobservado o artigo 51, II, da LRF.

Pois bem.

O teor do artigo 51, II, da Lei 11.101/2005, rege que:

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será nstruída com:

(...)

II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas

obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;”

Sob esse aspecto, o documento apresentado no ID 13821465, comprova o Balanço Patrimonial; Relatório Gerencial de Fluxo de Caixa; Demonstrativos de Resultados Acumulados; Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios; todos dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Outrossim, a perícia prévia realizada pela empresa nomeada como Administradora Judicial, em laudo assinado por profissional economista, relatou que:

“Em análise à apresentação do demonstrativo contábil dos últimos 3 anos, que engloba o balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração do resultado desde o último exercício. social e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção, constata-se o preenchimento dos requisitos, conforme IDs: ba14dbb7-6dd9-490b-bfdcbc709c499ac5; ba14dbb7-6dd9- 490b-bfdc-bc709c499ac5; ba14dbb7- 6dd9-490bbfdcbc709c499ac5 e 3d317130-2514-4986-bd77- efe41142b21d; Despido de cunho auditor, o estudo prévio consiste na constatação da existência dos documentos contábeis exigidos pelo art. 51, II da LRF, devidamente subscritos por profissional técnico contábil, que evidenciem movimentação financeira decorrente de atividade empresarial, com lançamento das contas do ativo e passivo, evidenciados em seu balanço patrimonial e demais documentos, pelo período de três anos antecedentes ao pleito

recuperacional. Sob esse enfoque, sem abertura das contas contábeis, constata-se a presença dos documentos contábeis exigidos pelo referido dispositivo, acima identificados, portanto, o requisito encontra-se atendido.”

Por sua vez, denota-se da análise do relatório da perícia preliminar acerca da real existência da atividade empresarial, cuja movimentação financeira é regularmente retratada nos demonstrativos contábeis acima referenciados, verbis:

“Inicialmente esclarece-se que a visita coletou informações de todo o grupo econômico, além dos integrantes do polo ativo, por se organizarem dessa forma no exercício das atividades afins.

Na data de 17/10/2018, acompanhado do Sr. Pedro Ragnev, foi realizada a vistoria de constatação na cidade de Guiratinga, Pedra Preta, Rondonópolis e Alto Garças, todas no estado de Mato Grosso.

No município de Alto Garças, apontado na petição inicial como localização da sociedade Agropecuária Aurora Ltda, visualizou-se o outdoor de identificação existente na propriedade, constando o texto ‘Sementes Aurora’, nome fantasia da empresa Agropecuária Aurora Ltda.

No local, informaram que trabalham nessa fazenda, atualmente, 9 funcionários e que estão em atividade de plantio para iniciar a produção de sementes em meados de fevereiro de 2019, sendo que para a atividade estão utilizando aproximadamente 90 hectares, podendo estender a área de plantação, uma vez que existem arrendamentos em outras propriedades, totalizando 335 hectares de plantio para produção de sementes. Por fim, noticiaram que a produção média anual de sementes na fábrica pode chegar até 200 toneladas, que podem ser estocados em armazéns próprios e outros arrendados, como ocorre em Pedra Preta. O gestor acompanhante da vistoria informou sobre a existência de um escritório de apoio em Alto Garças, localizado na Av. 7 de setembro,1280, Centro. A funcionária, Sra. Sueli relatou trabalhar há mais de 10 anos com o Sr. Nilson Muller. Assim como informou que o número de funcionários indiretos é elevado de forma expressiva durante o período de safra a safrinha.

Na fazenda localizada em Guiratinga-MT, ficou evidenciada plena atividade agrícola e de armazenagem. Na atualidade, a fazenda conta com 20 funcionários que trabalham no plantio de grãos em uma área total de 3200 hectares, sendo 800 hectares de terras arrendadas e 2400 hectares de terras de propriedade do Sr. Nilson Muller. As informações foram prestadas pelo funcionário Sr. Marcos, sendo ressaltada, ainda, a atividade de criação de cerca de 300 cabeças de gado na mesma área.

Desta forma, com a visita in loco verificou-se a existência de atividade empresarial, a geração de empregos e o funcionamento de forma geral dos negócios dos Requerentes.”

Visto isso, portanto, resta amplamente aferida a satisfação dos requisitos documentais contábeis elencados no artigo 51, II, da Lei 11.101/2005, hábeis ao deferimento do processamento da recuperação judicial em favor do empresário individual Agravado. (...)”
(
sic
Id 43801993)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto no Id
30861486.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020